Tribunal: TJPA
Processo: 0004643-57.2018.8.14.0049
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ? HOMICÍDIO, FUGA DE PESSOA PRESA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ? RECONHECIMENTO DA VIS ATTRACTIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APURAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E A ELES CONEXOS ? ART. 5º, XXXVIII, D, DA CF ? ART. 78, I, DO CPP. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA, FIXANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE.1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo de direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA em face do Juízo de Direito da Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.2. Reconhecimento da vis attractiva da Vara do Júri, para processamento e julgamento dos crimes de homicídio e conexos apurados nos autos inquisitivos, com a fixação de sua devida competência, nos termos do art. 5º, XXVIII, d, da CF e art. 78, I, do CPP. 3. Fixação da competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PAPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR e JULGAR O FEITO O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

Acórdão nº
Conflito Negativo de Competência.
Suscitante: Juízo de direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.
Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.
Processo nº: 0004643-57.2018.8.14.0049.
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - HOMICÍDIO, FUGA DE PESSOA PRESA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RECONHECIMENTO DA VIS ATTRACTIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APURAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E A ELES CONEXOS - ART. 5º, XXXVIII, D, DA CF - ART. 78, I, DO CPP. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA, FIXANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE.
1.
Conflito de competência suscitado pelo Juízo de direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA em face do Juízo de Direito da
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
.
2.
Reconhecimento da
vis attractiva
da Vara do Júri, para processamento e julgamento dos crimes de homicídio e conexos apurados nos autos inquisitivos, com a fixação de sua devida competência, nos termos do art. 5º, XXVIII, d, da CF e art. 78, I, do CPP.
3
. Fixação da competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR
e
JULGAR O FEITO O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 20 de janeiro de 2020.
DES.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
Conflito Negativo de Competência.
Suscitante: Juízo de direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.
Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.
Processo nº: 0004643-57.2018.8.14.0049.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de Conflito

Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo de direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, em face do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
para conduzir ação penal que se apura os delitos de homicídio, fuga de pessoa presa, associação criminosa e organização criminosa.

O feito foi primitivamente distribuído ao
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
contudo, após manifestação ministerial pela incompetência do Juízo de fls. 101/103, o magistrado respondendo por aquela Vara, na fl. 104, verso, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, pelo que determinou a remessa dos autos para a Vara Especializada.

Advindo os autos na Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, o RMPE manifestou-se pela incompetência da Vara (fls. 112/116), o que fora acolhido nas fls. 117/122, ao suscitar o presente conflito negativo de competência.

Neste segundo grau, distribuídos os autos sob minha relatoria, encaminhei o feito para a Douta Procuradoria de Justiça, a qual se manifestou, nas fls. 128/129, pela fixação da competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
.

É o relatório.

VOTO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instado pelo
Juízo de direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
.

Para reconhecer a competência escorreita, necessário efetuar um aparato fático sobre o caso em si.

Fora instaurado o IPL por portaria nº 00076/2018/100142-4, oriundo da Delegacia de Polícia - 3ª RISP, de Santa Izabel/PA, para apurar os delitos de homicídio, fuga de pessoa presa e integração de associação criminosa, constando do caderno inquisitivo que vários presos tentaram fugir do CRPP-I e estavam com dois funcionários como seus reféns.

Segundo consta os presentes autos, sobretudo no relatado na petição ministerial fl. 101 e, ainda Relatório Policial de fls. 27/28, na tentativa de fuga, houve revide do Batalhão de Policiamento Penitenciário - BOP, sendo que na troca de tiros, quedou-se em óbito os detentos WANDERSON DE SOUZA VASCONCELOS, CLEITON ALCANTARA MORAES e JEFFERSON COSTA DAS NEVES, este último que, segundo o Cel. Márcio Fernando, fora morto pelos internos na hora da fuga, bem como foi baleado o interno JOELSON JEFFERSON ALMEIDA PUREZA.

Ainda sobre o caso, o agente prisional ROBERTO HERCULANO SILVA DOS SANTOS relatou que estava de plantão no dia dos fatos, momento que foi feito de refém junto com mais (05) cinco agentes, alegando que conseguiu visualizar apenas 02 (dois) dos que conhecia pelo nome (RICARDO SANTANA e VALDENI), e que notou que estes portavam armamento tipo pistola 380 e .40. Afirmou que serviu de escudo humano para que os internos pudessem fugir da casa penal, momento que houve a troca de tiros.

Portanto, o reconhecimento da competência da vara comum para processar e julgar o feito é a medida de rigor a se tomar.

Pois bem, de posse destas informações factuais, passa-se a efetuar a devida subsunção normativa.

O CPP, no art. 78, I, determina que havendo concurso entre a vara comum e a vara do Júri, prevalecerá esta, senão veja-se:
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
;
(...)

Rememore-se, ainda, o regramento constitucional que disciplina o Tribunal do Júri:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
(...)
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
;

Na espécie, o IPL fora instaurado para apurar, dentre outros, o crime de homicídio, ocorrido supostamente na data de 13/03/2018, no complexo penitenciário de americano CRPP - I.

Forçoso, então, reconhecer a
vis attractiva
da Vara do Júri,
para processamento e julgamento dos crimes de homicídio e conexos apurados nos autos inquisitivos
, com a fixação de sua devida competência.

Neste sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DO FEITO COM O DELITO DE HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 74, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1- Há de se reconhecer a necessidade de reunião dos processos tendo em vista existir conexão teleológica e probatória, em razão da presença de provas que influenciam diretamente no julgamento das duas demandas. 2- Expediente criminal em se apura a prática de crime doloso contra a vida, além do delito de organização criminosa.
Havendo delito de competência privativa e absoluta do Tribunal do Júri, impõe ao Juízo especializado, à exegese dos artigos 74 e 78, do Código de Processo Penal, o processamento e julgamento do delito, assim como do crime a ele conexo.
3- Conflito procedente.
(TJ-GO - CC: 788493320188090000, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 01/08/2018, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2567 de 15/08/2018)

Portanto, resta patente a competência da Vara do Júri na espécie, sendo a procedência do presente conflito a medida de rigor a se impor.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência
,
declarando competente para processar e julgar o feito o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.
Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator